Tribunal: TJDFT
Processo: 0708655-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708655-25.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRETENSÃO INDIVIDUAL FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos, a partir do trânsito em julgado, conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 515 e 877 - STJ). 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 97 e 104, ambos do CDC, sustentando inexistir qualquer vinculação ou litispendência entre a presente ação e a ação coletiva relativa ao REsp 1.301.935/DF, uma vez que os ora exequentes optaram pela execução do título de maneira individual, sendo plenamente cabível. Afirma que se trata de cumprimentos de sentenças distintos, não podendo ser aplicado o mesmo entendimento; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, ao aplicar ao processo os efeitos da prescrição, com fundamento em posicionamento externado em outra demanda judicial, que ainda não transitou em julgado e pode ser objeto de alteração, na fase recursal em que se encontra. c) artigo 85, §8o, do mesmo diploma legal, pugnando pela fixação dos honorários sucumbenciais com base na apreciação equitativa. Aduz, ainda, que se aplica ao presente cumprimento de sentença a modulação dos efeitos do Tema 880 do STJ, que renovou o prazo prescricional para os títulos executivos transitados em julgado na vigência do CPC/73, postergando o limite da prescrição para cumprimento de sentença até 30/06/2022 quando a liquidação do feito dependia de documentos a serem apresentados pelo devedor. Ressalta que o Tribunal não pode ignorar o precedente estabelecido em sede de recurso repetitivo; Requer, ainda, o sobrestamento do feito, ante a repercussão geral reconhecida no RE 1.412.069 (Tema 1.255). No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, incisos XXXV, LXXIV e 37, caput, todos da CF, ante a possibilidade de arbitração de honorários sucumbenciais por equidade. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. Por fim, pugna pela gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 97 e 104, ambos do CDC, e 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No que se refere à alegada transgressão aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, incisos XXXV, LXXIV e 37, caput, todos da CF, registre-se que o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na legislação infraconstitucional aplicável. Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.” (RE 1461399 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030